Tribunal: TJES
Processo: 0000685-79.2008.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000685-79.2008.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EVANDRO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121,
DO CÓDIGO PENAL (SEIS VEZES) E ARTIGO 121, NA FORMA DO
ART
IGO
14,
INCISO
II, DO
CÓDIGO PENAL (VINTE E SEIS VEZES). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO C
ÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção da recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa de homicídio. 2. “Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do Conselho de Sentença.” (STJ; AgRg-EDcl-EDcl-Ag-REsp 1.917.379; Proc. 2021/0193467-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 14/12/2022). 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 06/03/2024

RECTE.
:
EVANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA

RECDO.: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

rata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Evandro José de Oliveira
, em face da decisão às fls. 1.523/1.531, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal (seis vezes) e artigo 121,

caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vinte e seis vezes), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 1.538/1.560, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa, ao fundamento que “
inexistiu dolo em sua conduta”
, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Em
contrarrazões
às fls. 1.562/1.567, o
Parquet
de 1º grau se manifesta pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo.

Nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal, a magistrada
a quo
proferiu a decisão id. 6466243, mantendo a sentença de pronúncia recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6956359, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória, 16 de fevereiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o Doutor Guilherme Coelho Colen para sua sustentação oral, que será por videoconferência. Com a palava, doutor.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME COELHO COLEN:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Colenda Primeira Câmara Criminal, demais dignos membros desta Corte, Desembargadoras, Desembargadores, ilustríssimo Procurador de Justiça, Serventuários da Justiça, e colegas advogados presentes, boa tarde!

Serei breve na minha fala, mas queria destacar a importância desse julgamento e da decisão dela recorrente, porque a decisão que se der a este caso transcenderá este processo.

Estamos diante de uma nítida situação de manipulação do direito penal, de aventamento da legalidade penal, essa espinha dorsal das garantias do cidadão.

Vejam, Excelências, que o trabalhador, pai de família, primário, de bons antecedentes, saiu de casa para exercer a sua profissão de motorista, de um transporte de uma linha que levava passageiros entre Belo Horizonte e Vitória.
No caminho, na denominada Curva da Morte, por infelicidade, talvez por imprudência, quem sabe, ou por negligência, ele perdeu o controle da direção, o ônibus caiu em um precipício e a desgraça ocorreu. Seis pessoas mortas, vinte e seis pessoas feridas.

Numa situação em que claramente há o desvalor de um resultado gravíssimo, porque ocorreram mortes, ferimento, apegou-se a acusação e a juíza de primeiro grau, ao desvalor do resultado, para tornar a conduta deste motorista, pai de família, desvaliosa a ponto de colocá-la como uma conduta dolosa, a título de dolo eventual.

Disse Sua Excelência, a magistrada que pronunciou o ora recorrente, num jogo de palavras que, sob o ponto de vista subjetivo, o acusado teria assumido o risco da produção do resultado, como se ele assumisse o risco da própria morte, como se ele, mesmo desconhecendo todos os passageiros, tivesse com a sua conduta uma indiferença brutal à vida daquelas pessoas. E no alargamento conceitual do dolo eventual, que é o elemento subjetivo, é anímico, é interno, é de vontade, de aceitação, de indiferença ao resultado, joga o ora recorrente na condição de um dos criminosos mais perigosos do Estado do Espírito Santo, um serial killer, que num único ato mata seis pessoas e tenta matar (é o que diz a denúncia, e é o que promoveu a pronúncia), tenta matar vinte e seis pessoas que sequer conhecia.

Excelências, o solo sagrado que constitui este tribunal, de corrigir excesso, de proteger o cidadão do próprio direito penal, da manipulação do direito penal, imaginemos, submetido a júri, a um julgamento em que os julgadores sequer têm que fundamentar a decisão e que, se condenado, sequer pode o desgraçado recorrer ao tribunal para que a sua causa seja revista porque há a soberania dos veredictos!

Como disse o colega que me antecedeu, na tribuna, é papel da pronúncia, o valor da pronúncia é justamente esse, evitar que um cidadão de bem possa correr os riscos de um julgamento que se dá de forma indiscriminada, uma loteria!

Compulsando os autos, não se extrai, sob o ponto de vista subjetivo, já que nós não podemos entrar na cabeça do recorrente, embora seja aviltante a ideia de que aquelas mortes para ele era algo indiferente, mas embora nós não possamos dizer por ele, os autos dizem. E quem diz é a própria autoridade policial, o delegado de polícia, que obviamente não é quem decide, mas é uma fonte de informação importante.

O Delegado de Polícia, às folhas 865 dos autos, disse que o depoente entendeu, ouvido em juízo, o delegado disse, embora não seja ele quem decida, que o depoente entendeu que o acusado cometeu um crime culposo, em razão de ter agido com imprudência, um suposto excesso de velocidade que se comprovou não existir, não ter existido, mas que não está no cenário de um crime doloso a título de dolo eventual.

Diz o experiente Delegado de Polícia, com 23 (vinte e três) anos de atuação, ele deixou claro aqui no seu depoimento, por imprudência e não por dolo eventual, que chegou à conclusão, e aí nos dá, atribui a existência da culpa em razão das circunstâncias que ele, como presidente da investigação, apurou, após a conclusão do bafômetro. É um pai de família que saiu para trabalhar, não saiu para cometer crimes, para promover a morte de seis pessoas e a tentativa de homicídio de tantas outras. Além do tacógrafo, folhas 865 dos autos, além do tacógrafo não ter indicado o excesso de velocidade, que tem experiência policial há cerca de de 23 (vinte e três) anos, sendo 10 (dez) anos como Delegado de Polícia.

Na continuidade, as testemunhas, e aqui me refiro às folhas dos autos do processo, que dizem que o local em que o acidente ocorreu, e o próprio Ministério Público, na denúncia, diz que o acidente foi involuntário. Ora, se o acidente foi involuntário, as consequências advindas desse acidente também, por certo, foram involuntárias.
Disse que ali, no local do acidente, tratava-se da denominada Curva da Morte.
E que, demonstrado nos autos, era a primeira vez que o recorrente fazia esse trajeto, embora possuísse experiência dentro e fora da empresa onde trabalhava. E sempre reconhecido pela sua cautela, pelo seu compromisso com a sua profissão.

Além disso, e já terminando, porque não quero cansar Vossas Excelências, mas também quero deixar claro o ar de indignação com o aviltamento do direito penal e do conceito de dolo eventual, aplicando-se conceitos importantes de garantia, valendo-se do casuísmo. Além disso, conforme acostados aos autos, às folhas 670 até 687, laudo pericial, comprovou-se que a velocidade média empregada pelo motorista, ora recorrente, considerando os diferentes horários de partidas informado pelas testemunhas, variou, isso é prova técnica, variou de 47,2 km por hora até 64,4 km por hora.

Vejam que as vítimas, infelizmente, não usavam cinto de segurança e por isso, e não só por isso, foi uma desgraça, uma tragédia irreparável para a comunidade em que ocorreu. Destroçou vidas e famílias, é bem verdade. Mas aqui o que se julga é a responsabilidade, a culpabilidade de um cidadão que assume como profissional a direção de um ônibus.

Quero, para terminar, trazendo que o Evandro José Oliveira nunca se envolveu com criminalidade. Trabalhou sempre de maneira lícita, durante toda a sua vida e foi devastado também em razão desse acidente.

Apenas lanço aqui, para apreciação de Vossas Excelências, que são julgadores experientes, qualificados, e isso nos tranquiliza muitíssimo, lanço a hipótese de que neste mesmo acidente, com o mesmo motorista, ocorrido no mesmo local, dele decorresse como consequência apenas o ferimento de dois passageiros, dois passageiros, um ficou com uma luxação e outro teve o braço quebrado! Será que nesta situação o Ministério Público teria denunciado o réu por trinta e tantas, dezenas e dezenas de tentativas de homicídio? Certamente que não!

Apegou-se, então, Sua Excelência, o acusador e a ilustre juíza de primeiro grau, à desgraça do resultado e deixou a parte da análise, deixou desprotegido o acusado.

O desvalor da conduta do acusado não corresponde a uma conduta dolosa daquela que quer ou assume o risco, tendo consciência, porque o dolo eventual, embora imprescinda da vontade, no dolo eventual a consciência permanece hígida.
Ou seja, era necessário que os autos demonstrassem que o recorrente vislumbrou a possibilidade da morte das vítimas em decorrência de um acidente. E mesmo assim se postou indiferente frente a essa possibilidade. Por certo, Isso não encontra amparo nos autos.

Excelências, concluo, suplicando que prestigiem dois institutos, um do direito penal, o mais importante deles, e o outro do processo penal, prestigiem a legalidade penal, prestigiem a literalidade daquilo que diz o dolo eventual, que não pode ser manipulado em razão da desgraça do resultado. E o segundo prestígio que se deve dar é a pronúncia, essa fonte importante de garantia da liberdade, no sentido de se evitar que o cidadão corra os riscos de um julgamento popular sem que haja provas que amparem minimamente a sua intenção, ou indiferença, ou barbárie, a sua selvageria de ser indiferente com morte de pessoas que sequer conhece.

O que se pede é que ele seja julgado, mas pelo juiz competente. E, por isso, requer seja o crime desclassificado e remetido, crime culposo, remetido para o juízo competente.

Peço desculpas se me excedi e desejo um bom trabalho a todos!

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, Senhor Presidente.

Cumprimento o Doutor Guilherme Coelho Colen, nesta oportunidade, e considerando alguns pontos trazidos por Sua Excelência em sua sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão gabinete de Vossa Excelência.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares. Em sessão pretérita, considerando a sustentação oral do Dr. Guilherme Coelho Colen, pedi retorno dos autos para melhor analisar o caso sob apreciação.

Rememorando os fatos, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Evandro José de Oliveira
, em face da decisão às fls. 1.523/1.531, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/06 dos autos físicos, os seguintes termos:

Consta no Inquérito Policial n°. 111/2008 que, no dia 09 de fevereiro de 2008, por volta das 221TOOrnin, no Km 40, da BR 262, neste Município e Comarca, o denunciado, conduzindo o ônibus da Empresa Gontijo, marca M. Benz/Ônibus, placa MOZ-2 192, em excesso de velocidade e sem tornar as cautelas necessárias para o trecho, tombou em uma curva, colidindo com outros dois veículos: um GM/Corsa, placas MPE-2025 de propriedade de HILMAR AUGUSTO SCHWAMBACH e um FIAT/Estrada, placas MRN-9561, de propriedade de JOILSON PEDRO KUHN.

O acidente ocasionou a morte de 06 (seis) pessoas, dentre elas, a de urna criança, e deixou 26 (vinte e seis) feridos.

O ônibus da Empresa Viação Gontijo, conduzido pelo denunciado, saiu do município de Guarapari/ES, por volta das 21:05 horas, tendo corno destino a cidade de Belo Horizonte/MG. Conforme apurado, o Ônibus teria saldo com atraso de cerca de 20 minutos.

Os depoimentos acostados ao presente Inquérito são cristalinos ao afirmar que o denunciado conduzia o ônibus com excesso de velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas.

Vale ressaltar que o trecho em que ocorreu o acidente, é perigoso e requer do motorista atenção e muita prudência, urna vez que se trata de curva acentuada.

A passageira BARBARA LUCILIA MACHADO MARCILIO, ao prestar depoimento fl. 24, informou que o denunciado, ao iniciar a subida com destino a Martins/ES, desenvolveu urna alta velocidade, na qual, inclusive, as bagagens deslocavam de um lado para outro.

O motorista de um veículo que foi ultrapassado pelo ônibus no trajeto, o Sr. JULIERME LEIROSA DA SILVA, informou as fls. 15 e 200/201, que o denunciado desenvolvia alta velocidade, guiando o veículo com impudência ultrapassando em locais proibidos. 1

Há ainda de se mencionar, que o denunciado ultrapassou outro ônibus, que saíra da mesma rodoviária com 35 minutos de antecedência. Tal informação encontra-se respaldada nos depoimentos de fls. 112/117.

Todos us passageiros que prestaram depoimentos foram unânimes em dizer que aleraram ao motorista para o perigo da velocidade, solicitando que corresse menos, e que o pedido não foi acatado pelo mesmo.

Por ser, como o próprio denunciado admitiu, a primeira vez que fazia o trajeto, deveria ter tido mais cautela quanto a prudência ao volante.

O motorista assim agindo, assumiu o risco de produzir o resultado, caracterizando-se o dolo eventual. Resultado este, que restou em 06 (seis) mortes e 26 feridos. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Evandro José de Oliveira
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal (seis vezes) e artigo 121,

caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vinte e seis vezes), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 1.538/1.560, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa, ao fundamento que “
inexistiu dolo em sua conduta”
, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Pois bem. Sabe-se que o art. 413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Depreende-se, portanto, que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual, basta a suficiência indiciária quanto à autoria e à prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário à pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais dúvidas propiciadas pela prova.

Por oportuno, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022).

Especificamente no caso dos autos, conforme relatado, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídios simples (seis vezes) e homicídios simples tentados (vinte e seis vezes), de modo que requer a desclassificação para a modalidade culposa, sob a alegação de ausência de
animus necandi.

Nesse particular, cabe salientar que o art. 121, do Código Penal, versa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, outrossim, o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la
.

A propósito, no crime de homicídio doloso, o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou,
mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual)
, a desistir de executá-los, nos termos do artigo 18, inciso I, do Código Penal.

No ponto, quando da análise do dolo do agente, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que
a desclassificação
seja de plano reconhecida
.

Firme em tais premissas, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria em relação ao recorrente, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Inicialmente, transcrevo trechos de depoimentos prestados em juízo por algumas das vítimas que estavam dentro do ônibus conduzido pelo denunciado, merecendo ressalva que os passageiros são unânimes ao afirmar que o réu conduzia o veículo em altíssima velocidade, circunstância que incomodou diversos passageiros antes do acidente. Confira-se:

"a depoente estava no ônibus conduzido pelo réu e embarcou nesse ônibus no município de Guarapari, passando por Belo Horizonte, sendo a intenção da depoente vir a esta cidade de São José do Rio Preto; recorda-se de que o ônibus de Guarapari com 15 minutos de atraso;
depois que o ônibus passou po
r
Vitória o motorista começou a correr
;
a depoente estava sentada no primeiro banco logo atrás do
m
otorista e chegou a bater no vidro, pedindo para que o motorista fosse mais devagar, mas ele ignorou os apelos da depoente
; recorda-se de que alguns objetos que estavam sobre o painel do veículo se deslocaram de um lado para o outro devido a velocidade e chegaram a cair; o motorista acendia a luz, via o que havia caído e continuava correndo;
ele passou por umas 04 curvas em alta velocidade
ate que em uma curva provavelmente para a direita o ônibus tombou a esquerda, invadindo a pista contrária, arrastando de lado; o ônibus bateu em dois veículos que vinham em sentido contrário e parou meio atravessado no acostamento; 06 pessoas que estavam no ônibus acabaram morrendo no acidente; a depoente se feriu no braço esquerdo e também teve ferimentos na cabeça, sendo que foi necessário raspar seus cabelos e dar pontos [...]". (Ruth de Carvalho Silva, fl. 630).

"que
a depoente percebeu que, antes do acidente, o motorista empreendia velocidade excessiva; que as bagagens, aquelas que ficam em
ci
ma, todas mexiam, a gente ouvia
; que não presenciou alguém conversar com o motorista pedindo que este dirigisse mais devagar; que ouviu muitas pessoas dizerem que pouco tempo antes do acidente uma pessoa tinha pedido para a motorista para que ele fosse mais devagar; que o ônibus, ao fazer uma curva, foi tombando e caiu; que não chovia; que o ônibus foi para a outra pista e derrubou dais carros [...]". (Bárbara Lucília Machado Marcílio, fl. 643)

"que a partir do momento em que o acusado acessou a BR 262,
a depoente percebeu que o mesmo passou a desenvolver u
m
a velocidade inco
m
patível co
m
o local
; que não sabe precisar qual era a velocidade, mas
no momento ficou assustada e chegou a comentar co
m
seu esposo
[...]". (Luana Chamone de Lima, fl. 654)

“que
o dep
o
ente e outros passageiros observaram que a réu estava c
o
nduzind
o

o
ônibus desenv
o
lvendo altíssima velocidade
; que
o
réu também conduzia a
ô
nibus em alta velocidade quando efetuava as curvas fechadas existentes na rodovia
; que uma passageira procurou o motorista, durante a deslocamento, mas a depoente não viu a conversa que os dois tiveram dentro do compartimento destinado ao motorista; que o depoente tomou conhecimento, após o acidente,
que mais de um passageiro havia procurado a réu, antes do acidente, pedindo para que a velocidade do ônibus fosse reduzida
; que a réu estava vestindo uniforme da empresa GONTIJO; que a réu ultrapassou vários veículos que estavam na sua frente, inclusive um ônibus da viação SÃO GERALDO que havia saído da mesma rodoviária, as 20:30 horas; que acredita que a ultrapassagem da empresa SÃO GERALDO foi em uma reta; que não sabe dizer se as ultrapassagens foram realizadas em locais proibidos, mas
pode afirmar que o réu desenvolvia alta velocidade no momento das referidas ultrapassagens
; que não pode precisar a velocidade exata em que o réu estava conduzindo o ônibus, mas
pode afirmar que o acusado estava correndo tanto que fez com que as rodas do lado onde estava sentado o depoente saíssem do chão
[...]". (Victor Ambrósio Boechat, fl. 663).

"QUE
o ônibus estava correndo muito
; QUE a depoente sabe disso porque as luzes da estrada estavam passando muito rápido, sendo que inclusive um dos passageiros foi ate o motorista avisar que ele estava correndo muito; QUE havia um biombo que separava o motorista dos passageiros, mas a depoente viu que este passageiro batendo na porta que separa o condutor dos passageiros, para avisá-lo; [...].”. (Janaína Aparecida Resende Rocha, fl. 1.133).

“estava no ônibus que se acidentou; que
o motorista estava em alta velocidade; que deu para sentir o excesso de velocidade porque quando motorista fazia as curvas balançava bastante
; que na última curva o ônibus levantou uma das rodas laterais, retornado-a para a pista e após tombou; que ficou sabendo posteriormente que uma das passageiras teria pedido ao motorista para diminuir a velocidade, sendo que o motorista nada respondeu e continuou na mesma velocidade;
que o motorista desenvolveu alta velocidade desde o início da viagem
[...]”. (Elisângela Cristina da Silva, fl. 1.252).

“que
o
motorista desenvolvia alta velocidade desde o começo da viagem
; que todo mundo sentia a alta velocidade e houve pessoas que bateram na porta pedindo para que diminuísse a velocidade; que houve pessoas que tetaram abrir a porta para falar com o motorista mas não conseguiram abri-la; que duas pessoas bateram no vidro da porta, pedindo para que diminuísse a velocidade e chegaram a gritar; que
o depoente viu o ônibus andar nas rodas laterias, tirando rodas da pista asfáltica diante de grande velocidade
; que o depoente pressentiu que a ônibus iria tombar e procurou acordar outros passageiros; que não sabe se a motorista respondeu aos apelos dos passageiros; que para o depoente o motorista acelerou mais o veículo após baterem no vidro da porta pois a ônibus tombou em seguida; que o
motorista andava igual um louco
[...]”. (Luiz Afonso Matias Custódio, fl. 1.233).

"que uma senhora idosa sentada perto da porta do motorista, do lado direito, se levantou, abriu a portinha que separa a cabine e pediu ao motorista para diminuir a velocidade pois estava correndo muito; que foi notado pela depoente que
ap
ó
s a reclamação da Sra. idosa, o motorista acelerava mais o veículo
; que presenciou que um outro Sr. de idade teria contactado o motorista abrindo a portinha, pedindo que o motorista diminuísse a velocidade, porque
o motorista estava assustando as pessoas e o pessoal já estava co
m
medo
; que sabe que
u
m
a terceira pessoa se levantou para já brigar co
m
o motorista porque ele estava correndo
m
uito, sendo que não deu tempo, o ônibus virou e tal pessoa faleceu
; que a mãe da declarante faleceu com mais sete outros; que teve amputação de parte da perna esquerda conforme consta no laudo. (Alessandra dos Santos Rocha, fl. 1.235).

“
que o motorista estava em alta velocidade e o fazia desde a partida do coletivo
; que seu filho faleceu e teria dito que iria conversar com o motorista na primeira parada sobre o excesso de velocidade; que não sabe se alguém levantou para reclamar do motorista do excesso de velocidade; que
quatro pessoas gritara
m
para o motorista para diminuir a velocidade
". (Rosália Selda Antunes Garcia, fl. 1.238).

“que o motorista desenvolvia alta velocidade desde o início da viagem pois estava atrasado; que
as malas balan
ç
ava
m
muito no bagageiro interno do coletivo
; que seu esposo bateu na porta e reclamou com o motorista do excesso de velocidade; que logo em seguida o ônibus tombou; que
ouviu pessoas gritarem para o motorista di
m
inuir a velocidade
; que seu marido faleceu no acidente [...]”. (Ana Paula Nogueira Silva, fl. 1.239).

“que
o motorista corria e as pessoas comentava
m
do excesso de velocidade
; que viu quando uma senhora se dirigiu ao motorista e pediu para diminuir a velocidade ele não diminuiu a velocidade; que
ouviu gritos de pessoas pedindo para ouvir a velocidade
; que sua esposa estava de pé instantes antes do acidente observando a condução do motorista, preocupada; que o depoente perdeu a sogra [...]”. (Edilson Miranda Silva, fl. 1.240).

Imperioso transcrever, também, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais, oportunidade em que relataram a respeito do excesso de velocidade empregado pelo motorista do ônibus, ora recorrente. Senão, vejamos:

Que efetuou o registro do acidente descrito na denúncia; que ao chegar no local dos fatos, o ônibus encontrava-se tombado; que os corpos estavam na pista, inclusive a menor atingida que encontrava-se com cabeça ao lado do corpo; que um carro estava na ribanceira e outro atravessado sobre a pista; que soube que o motorista aguardava a PRF no DPM de Marechal Floriano/ES; que
no local as pessoas que estavam no
ô
nibus mostravam-se revoltadas, pois o motorista dirigiu o veículo em alta velocidade, tendo os passageiros inclusive batido no ombro do
m
esmo solicitando que diminuísse a velocidade
; que
u
m
motorista que fora ultrapassado duas vezes pelo motorista do
ô
nibus envolvido no acidente fez questão de parar e depor em relação dos fatos
[...]”. (Fábio Pezzin Denadai, policial rodoviário federal, à fl. 694).

“que ao chegar no local dos fatos, o ônibus encontrava-se tombado, no meio fio, na contramão de direção; que os corpos estavam na pista e outros imprensados no ônibus, inclusive a menor atingida que encontrava-se com cabeça separada do corpo; que um carro estava na ribanceira e outro sobre a pista; que soube que o motorista aguardava a PRF no DPM de Marechal Floriano/ES; que n
o local as pessoas que estavam no ônibus disseram que o motorista corria
m
uito e fora imprudente
; que duas pessoas disseram ao depoente que haviam solicitado ao motorista do ônibus que diminuísse a velocidade; que fizeram tal solicitação batendo na porta da cabine onde estava dirigindo o denunciado [...]”. (José Henrique Hilário Tosta, policial rodoviário federal, à fl. 696).

Por derradeiro, entendo pertinente colacionar o depoimento da testemunha Fabiana Sanção, que estava em um veículo que foi ultrapassado pelo ônibus conduzido pelo recorrente momentos antes do acidente. Confira-se:

“Que confirma as declarações de fls. 207/208; que
ratifica que seu esposo dirigia a 80 k
m
, mas o motorista do ônibus forcava a ultrapassagem, a justificar que seu noivo aumentasse a velocidade, pois no local onde o motorista do
ô
nibus tentava ultrapassar não tinha acostamento, a faixa era dupla, e a ultrapassagem perigosa
; que não se recorda das condições do tempo, mas acredita que não estava chovendo; que não pararam no local do acidente pois foram avisar os fatos a Polícia; que
o
ô
nibus alcançava alta velocidade rápido, pois logo perdia a visão do mesmo na BR
; que
acredita que o mesmo estava a 100 km, ou mais
; que
ouviu dizer que o motorista não atendia os pedidos dos passageiros para que diminuísse a velocidade, ao contrário o mesmo au
m
entava a velocidade
; que não viu o motorista; que o motorista forcou a ultrapassagem numa curva entre a bica de Viana e a ponte do Rio Jucu; que
a depoente e seu marido se assustaram co
m
a ultrapassage
m
,
pois se algum carro viesse na contramão de direção certamente o ônibus atingiria o carro em que estava a depoente
; que
em virtude do perigo do local a depoente e seu esposo não acreditavam que o ônibus pudesse fazer a ultrapassagem na referida curva
; que
ficaram assustados ao dep
a
rare
m
-se co
m
o ônibus na lateral do veículo em que estava
m
entre a bica de Viana e a ponte do Rio Jucu
; que pode acompanhar a rápida subida do ônibus pela serra [...]”. (depoimento judicial, à fl. 701).

Ou seja, a partir das provas produzidas nos autos, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática dos crimes de homicídio (seis vezes) e tentativa de homicídio simples (vinte e seis vezes), cometidos sob dolo eventual.

Isso porque, “
o dolo eventual não é extraído da mente do agente, mas das circunstâncias do fato de forma que a ocorrência de lesão corporal gravíssima que provocou paraplegia na vítima fez parte de um resultado assumido pela apelante, que sob a influência de álcool e desrespeitando as regras de trânsito, foi a responsável pelo acidente
.” (TJES; APCr 0001805-24.2017.8.08.0024; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Em idêntica orientação:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E UM TENTADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3.
O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
4. Consoante precedentes desta Corte, há compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, mesmo em contexto de direção de veículo automotor (AGRG nos EDCL no RESP n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.099.850; Proc. 2023/0350754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído
. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da permitida e invadido o acostamento. 3.
"Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
(AGRG no RESP n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016). 4. Assim, diante do contexto probatório apresentado pelas instâncias de origem, entender de forma diversa, a ponto de afastar a possibilidade de haver o réu agido com dolo eventual, demandaria o revolvimento das provas dos autos, tarefa obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.260.502; Proc. 2022/0380287-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/03/2023; DJE 14/03/2023).

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao dolo do recorrente pode ser comprovada pelo
modus operandi
do delito, uma vez que, conforme o vasto conjunto probatório disposto nos autos,
o recorrente estava conduzindo o ônibus em altíssima velocidade, em estrada com diversas curvas acentuadas
, o que é evidenciado com a extrema gravidade do acidente causado pelo recorrente, no qual o ônibus tombou sozinho após realizar uma curva, levando a óbito 06 (seis) pessoas, além de deixar mais de 20 (vinte) pessoas extremamente feridas, tendo muitas perdido membros do corpo ou ficado com sequelas permanentes.

Dessa feita, a tese de ausência de
animus necandi
não pode ser dirimida nesta fase de admissibilidade da acusação, pois
não se pode afirmar, categoricamente, que
o

recorrente, com sua conduta, não assumiu o risco de produzir o resultado
.

Assim, sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do

acusado, não há que se falar em desclassificação do delito,
por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente
, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Senhor Presidente. Eminentes Pares.
E
m sessão pretérita, considerando

a sustentação oral do Dr. Guilherme Coelho Colen
, pedi

retorno

dos autos para melhor analisar

o caso

sob apreciação.

Rememorando os fatos,
t
rata-se
de
recurso em sentido estrito
interposto por
Evandro José de Oliveira
,

em face da decisão às fls.
1.523/1.531
, prolatada pel
o Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/0
6
dos aut
os físicos, os seguintes termos:

Consta no Inquérito Policial n°. 111/2008 que, no dia 09 de fevereiro de 2008, por volta das 221TOOrnin, no Km 40, da BR 262, neste Município e Co
m
arca, o denunciado, conduzindo o ônibus da Empresa Gontijo, marca M. Benz/
Ônibus
, placa MOZ-2 192, em excesso de velocidade e sem tornar as cautelas necessárias para o trecho, to
m
bou em uma curva, colidindo co
m
outros dois ve
í
culos: u
m
GM/Corsa, placas MPE-2025 de propriedade de HILMAR AUGUSTO SCHWAMBACH e
um
FIAT/Estrada, placas MRN-9561, de propriedade de JOILSON PEDRO KUHN.

O acidente ocasionou a
m
orte de 06 (seis) pessoas, dentre elas, a de urna criança, e deixou 26 (vinte e seis) feridos.

O ônibus da Empresa Viação Gontijo, conduzido pelo denunciado, saiu do município de Guarapari/ES, por volta das 21:05 horas, tendo corno destino a cidade de Belo Horizonte/MG. Conforme apurado, o Ônibus teria saldo co
m
atraso de cerca de 20 minutos.

Os depoimentos acostados ao presente Inquérito são cristalinos ao afirmar que o denunciado conduzia o ônibus co
m
excesso de velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas.

Vale ressaltar que o trecho e
m
que ocorreu o acidente, é perigoso e requer do motorista aten
ç
ão e muita prudência, urna vez que se trata de curva acentuada.

A passageira BARBARA LUCILIA MAC
H
ADO MARCILIO, ao prestar depoimento f
l
. 24, informou que o denunciado, ao iniciar a su
b
ida co
m
destino a Martins/ES, desenvolveu urna alta velocidade, na qual, inclusive, as bag
agens
deslocavam de um lado para outro.

O
motorista de um veículo que foi ultrapassado pelo ônibus no trajeto, o Sr. JULIERME LEIROSA DA SILVA, informou as f
l
s. 15
e
200/201, que o denunciado desen
volv
ia alta velocidade, guiando o veícul
o
co
m
impudência u
l
trapassa
n
do e
m
locais proi
b
idos. 1

Há ainda de se mencionar, que o denunciado ultrapassou outro ônibus, que saíra da mesma rodoviária com 35 minutos de antecedência. Tal informação encontra-se respaldada nos depoimentos de fls. 112/117.

Todos us passageiros que prestaram depoimentos fora
m

unânimes
em dizer que aleraram ao motorista para o perigo da velocidade, solicitando que corresse menos, e que o pedido não foi acatado pelo mesmo.

Por ser, co
m
o o próprio denunciado admitiu, a primeira
vez
que
fazia o trajeto, deveria ter tido mais cautela quanto a prudência ao volante.

O motorista assim agindo, assumiu o risco de produzir o resultado, caracterizando-se o dolo eventual. Resultado este, que restou em 06 (seis) mortes e 26 feridos. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Evandro José de Oliveira

foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal (seis vezes) e artigo 121,
caput
,

c/c
artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal (
vinte e seis
vezes), para que seja submetido
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
1.538/1.560,
a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio
doloso para a modalidade culposa
,
ao fundamento que “
inexistiu dolo em sua conduta”
, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Pois bem.
S
abe-se que o art. 413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Depreende-se, portanto, que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual, basta a suficiência indiciária quanto à autoria e à prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário à pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais dúvidas propiciadas pela prova.

Por oportuno, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. (...). Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 763.804; Proc. 2022/0254167-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022).

Especificamente no caso dos autos, conforme relatado, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídios simples (seis vezes) e homicídios simples tentados (vinte e seis vezes), de modo que requer a desclassificação para a modalidade culposa, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

Nesse particular, cabe salientar que o art. 121, do Código Penal,
v
ersa sobre o crime de homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, outrossim, o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la
.

A propósito
, no crime de homicídio doloso, o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou,
mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual)
, a desistir de executá-los, nos termos do artigo 18, inciso I, do Código Penal.

No ponto, quando da análise do dolo do agente, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que
a desclassificação
seja de plano reconhecida
.

Firme em tais premissas, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria em relação ao recorrente, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Inicialmente, transcrevo trechos de depoimentos prestados em juízo por algumas das vítimas que estavam dentro do ônibus conduzido pelo denunciado,
merecendo ressalva que os
passageiros são unânimes ao afirmar que o réu conduzia o veículo em altíssima velocidade, circunstância que incomodou diversos passageiros antes do acidente. Confira-se:

"
a depoente estava no ônibus conduzido pelo réu e embarcou nesse ônibus no
município
de Guarapari, passando por Belo Horizonte, sendo a intenção da depoente vir a esta cidade de São José do Rio Preto; recorda-se de que o ônibus de Guarapari com 15 minutos de atraso;
depois que o ônibus passou po
r
Vitória o motorista começou a correr
;
a depoente estava sentada no primeiro banco logo atrás do
m
otorista e chegou a bater no vidro, pedindo para que o motorista fosse mais devagar, mas ele ignorou os apelos da depoente
; recorda-se de que alguns objetos que estavam sobre o painel do veículo se deslocaram de u
m
lado para o outro devido a velocidade e chegaram a cair; o motorista acendia a luz, via o que havia caído e continuava correndo;
ele passou por umas 04 curvas em alta velocidade
ate que em uma curva provavelmente para a direita o ônibus tombou a esquerda, invadindo a pista contrária, arrastando de lado; o ônibus bateu em dois veículos que vinham em sentido contrário e parou meio atravessado no acostamento; 06 pessoas que estavam no ônibus acabaram morrendo no acidente; a depoente se feriu no braço esquerdo e também teve ferimentos na cabeça, sendo que foi necessário raspar seus cabelos e dar pontos [...]". (Ruth de Carvalho Silva,
fl
. 630).

"
que
a depoente percebeu que, antes do acidente, o motorista empreendia velocidade excessiva; que as bagagens, aquelas que ficam em
ci
ma, todas mexiam, a gente ouvia
; que não presenciou alguém conversar co
m
o motorista pedindo que este dirigisse
m
ais devagar; que ouviu muitas pessoas dizere
m
que pouco tempo antes do acidente uma pessoa tinha pedido para a motorista para que ele fosse mais devagar; que
o
ônibus, ao fazer uma curva, foi tombando e caiu; que não chovia; que o ônibus foi para a outra pista e derrubou dais carros [...]". (Bárbara Lucília Machado Marcílio, fl. 643)

"
que a partir do
mom
ento e
m
que o acusado acessou a BR 262,
a depoente percebeu que o mesmo passou a desenvolver u
m
a velocidade inco
m
patível co
m
o local
; que não sabe precisar qual era a velocidade,
m
as
no momento ficou assustada e chegou a comentar co
m
seu esposo
[...]". (Luana Chamone de Lima, fl. 654)

“
que
o dep
o
ente e outros passageiros observaram que a réu estava c
o
nduzind
o

o
ônibus desenv
o
lvendo altíssima velocidade
; que
o
réu também conduzia a
ô
nibus em alta velocidade quando efetuava as curvas fechadas existentes na rodovia
; que uma passageira procurou
o
m
o
torista, durante a desl
o
ca
m
ento, mas a depoente nã
o
viu a conversa que
os dois
tiveram dentro d
o
compartimento destinado ao motorista; que
o depoente
tomou conhecimento,
após
o acidente,
que mais de um passageiro havia procurado a réu, antes do acidente, pedindo para que a velocidade do ônibus fosse reduzida
; que a réu estava vestindo uniforme d
a empresa
GONTIJO; que a réu ultrapassou vários veículos que estavam na sua frente, inclusive
u
m
ônibus da viação SÃO GERALDO que havia saído da mesma rodoviária, as 20:30 horas; que acredita que a ultrapassage
m
da empresa SÃO GERALDO fo
i
em u
m
a reta; que não sabe dizer se as ultrapassagens foram realizadas em locais proibidos, mas
pode afirmar que o réu desenvolvia alta velocidade no momento das referidas ultrapassagens
; que não pode precisar a velocidade exata em que o réu estava conduzindo o ônibus, mas
pode afirmar que o acusado estava correndo tanto que fez com que as rodas do lado onde estava sentado o depoente saíssem do chão

[...]".
(Victor Ambrósio Boechat, fl. 663).

"
QUE
o ônibus estava correndo muito
; QUE a depoente sabe disso porque as luzes da estrada estavam passando muito rápido, sendo que inclusive u
m
dos passageiros foi ate o motorista avisar que ele estava correndo muito; QUE havia u
m
biombo que separava o
m
otorista dos passageiros, mas a depoente viu que este passageiro batendo na porta que separa o condutor dos passageiros, para avisá-lo; [...].”. (Janaína Aparecida Resende Rocha, fl. 1.133).

“
estava no
ô
nibus que se acidentou; que
o motorista estava em alta velocidade; que deu para sentir o excesso de velocidade porque quando motorista fazia as curvas balançava bastante
; que na última curva o ônibus levantou uma das rodas laterais, retornado-a para a pista e após tombou; que ficou sabendo posteriormente que uma das passageiras teria pedido ao motorista para diminuir a velocidade, sendo que o motorista nada respondeu e continuou na mesma velocidade;
que o motorista desenvolveu alta velocidade desde o início da viagem
[...]”. (Elisângela Cristina da Silva, fl. 1.252).

“
que
o
motorista desenvolvia alta velocidade desde o começo da viagem
; que todo mundo sentia a alta velocidade e houve pessoas que bateram na porta pedindo para que diminuísse a velocidade; que houve pessoas que tetara
m
abrir a porta para falar co
m
o motorista mas não conseguiram abri-la; que duas pessoas bateram no vidro da porta, pedindo para que di
m
inuísse a velocidade e chegara
m
a gritar; que
o depoente viu o ônibus andar nas rodas laterias, tirando rodas da pista asfáltica diante de grande velocidade
; que o depoente pressentiu que a ônibus iria tombar e procurou acordar outros passageiros; que não sabe se a motorista respondeu aos apelos dos passageiros; que para o depoente o motorista acelerou mais o veículo após batere
m
no vidro da porta pois a ônibus tombou em seguida; que o
motorista andava igual um louco
[...]”. (Luiz Afonso Matias Custódio, fl. 1.233).

"
que uma senhora idosa sentada perto da porta do motorista, do lado direito, se levantou, abriu a portinha que separa a cabine e pediu ao motorista para di
m
inuir a velocidade pois estava correndo muito; que foi notado pela depoente que
ap
ó
s a reclamação da Sra. idosa, o motorista acelerava mais o veículo
; que presenciou que um outro Sr. de idade teria contactado o motorista abrindo a portinha, pedindo que o motorista diminuísse a velocidade, porque
o motorista estava assustando as pessoas e o pessoal já estava co
m
medo
; que sabe que
u
m
a terceira pessoa se levantou para já brigar co
m
o motorista porque ele estava correndo
m
uito, sendo que não deu tempo, o ônibus virou e tal pessoa faleceu
; que a mãe da declarante faleceu co
m
mais sete outros; que teve amputação de parte da perna esquerda conforme consta no laudo. (Alessandra dos Santos Rocha, fl. 1.235).

“
que o motorista estava em alta velocidade e o fazia desde a partida do coletivo
; que seu filho faleceu e teria dito que iria conversar co
m
o motorista na pri
m
eira parada sobre o excesso de velocidade; que não sabe se alguém levantou para reclamar do
m
otorista do excesso de velocidade; que
quatro pessoas gritara
m
para o motorista para diminuir a velocidade
".
(Rosália Selda Antunes Garcia, fl. 1.238).

“
que o motorista desenvolvia alta velocidade desde o início da viagem pois estava atrasado; que
as malas balan
ç
ava
m
muito no bagageiro interno do coletivo
; que seu esposo bateu na porta e reclamou co
m
o motorista do excesso de velocidade; que logo em seguida o
ô
nibus tombou; que
ouviu pessoas gritarem para o motorista di
m
inuir a velocidade
; que seu marido faleceu no acidente [...]”. (Ana Paula Nogueira Silva, fl. 1.239).

“
que
o motorista corria e as pessoas comentava
m
do excesso de velocidade
; que viu quando uma senhora se dirigiu ao motorista e pediu para diminuir a velocidade ele não di
m
inuiu a velocidade; que
ouviu gritos de pessoas pedindo para ouvir a velocidade
; que sua esposa estava de p
é
instantes antes do acidente observando a condução do motorista, preocupada; que o depoente perdeu a sogra [...]”. (Edilson Miranda Silva, fl. 1.240).

Imperioso transcrever, também, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais, oportunidade em que relataram a respeito do excesso de velocidade empregado pelo motorista do ônibus, ora recorrente. Senão, vejamos:

Que efetuou o registro do acidente descrito na denúncia; que ao chegar no local dos fatos, o
ô
nibus encontrava-se tombado; que os corpos estavam na pista, inclusive a menor atingida que encontrava-se com cabeça ao lado do corpo; que u
m
carro estava na ribanceira e outro atravessado sobre a pista; que soube que o motorista aguardava a PRF no DPM de Marechal Floriano/ES; que
no local as pessoas que estavam no
ô
nibus mostravam-se revoltadas, pois o motorista dirigiu o veículo em alta velocidade, tendo os passageiros inclusive batido no ombro do
m
esmo solicitando que diminuísse a velocidade
; que
u
m
motorista que fora ultrapassado duas vezes pelo motorista do
ô
nibus envolvido no acidente fez questão de parar e depor em relação dos fatos
[...]”. (Fábio Pezzin Denadai, policial rodoviário federal, à fl. 694).

“
que ao chegar no local dos fatos, o ônibus encontrava-se tombado, no
m
eio fio, na contramão de dire
çã
o; que os corpos estavam na pista e outros imprensados no
ô
nibus, inclusive a menor atingida que encontrava-se co
m
cabeça separada do corpo; que u
m
ca
r
ro estava na ribanceira e outro sobre a pista; que soube que o motorista aguardava a PRF no DPM de Marechal Floriano/ES; que n
o local as pessoas que estavam no ônibus disseram que o motorista corria
m
uito e fora imprudente
; que duas pessoas dissera
m
ao depoente que haviam solicitado ao motorista do ônibus q
u
e diminuísse a velocidade; que fizera
m
tal solicita
ção
batendo na porta da cabine onde estava dirigindo o denunciado [...]”. (
José Henrique Hilário Tosta
, policial rodoviário federal, à fl. 69
6
).

Por derradeiro, entendo pertinente colacionar o depoimento da testemunha Fabiana Sanção, que estava em um veículo que foi ultrapassado pelo ônibus conduzido pelo recorrente momentos antes do acidente. Confira-se:

“
Que confirma as declarações de fls. 207/208; que
ratifica que seu esposo dirigia a 80 k
m
, mas o motorista do ônibus forcava a ultrapassagem, a justificar que seu noivo aumentasse a velocidade, pois no local onde o motorista do
ô
nibus tentava ultrapassar não tinha acostamento, a faixa era dupla, e a ultrapassagem perigosa
; que não se recorda das condições do tempo, mas acredita que não estava chovendo; que não pararam no local do acidente pois foram avisar os fatos a Polícia; que
o
ô
nibus alcançava alta velocidade rápido, pois logo perdia a visão do mesmo na BR
; que
acredita que o mesmo estava a 100 km, ou mais
; que
ouviu dizer que o motorista não atendia os pedidos dos passageiros para que diminuísse a velocidade, ao contrário o mesmo au
m
entava a velocidade
; que não viu o motorista; que o motorista forcou a ultrapassage
m
nu
m
a curva entre a bica de Viana e a ponte do Rio Jucu; que
a depoente e seu marido se assustaram co
m
a ultrapassage
m
,
pois se algum carro viesse na contramão de direção certamente o ônibus atingiria o carro em que estava a depoente
; que
em virtude do perigo do local a depoente e seu esposo não acreditavam que o ônibus pudesse fazer a ultrapassagem na referida curva
; que
ficaram assustados ao dep
a
rare
m
-se co
m
o ônibus na lateral do veículo em que estava
m
entre a bica de Viana e a ponte do Rio Jucu
; que pode acompanhar a rápida subida do ônibus pela serra [...]”. (depoimento judicial, à fl. 701).

Ou seja, a partir das provas produzidas nos autos, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática dos crimes de homicídio (seis vezes) e tentativa de homicídio simples (vinte e seis vezes), cometidos sob dolo eventual.

Isso porque, “
o dolo eventual não é extraído da mente do agente, mas das circunstâncias do fato de forma que a ocorrência de lesão corporal gravíssima que provocou paraplegia na vítima fez parte de um resultado assumido pela apelante, que sob a influência de álcool e desrespeitando as regras de trânsito, foi a responsável pelo acidente
.” (TJES; APCr 0001805-24.2017.8.08.0024; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Em idêntica orientação:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E UM TENTADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].
3.
O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
4. Consoante precedentes desta Corte, há compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, mesmo em contexto de direção de veículo automotor (AGRG nos EDCL no RESP n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.099.850; Proc. 2023/0350754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído
. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu teria ingerido bebida alcoólica, trafegado em velocidade acima da permitida e invadido o acostamento. 3.
"Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
(AGRG no RESP n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016). 4. Assim, diante do contexto probatório apresentado pelas instâncias de origem, entender de forma diversa, a ponto de afastar a possibilidade de haver o réu agido com dolo eventual, demandaria o revolvimento das provas dos autos, tarefa obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.260.502; Proc. 2022/0380287-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 07/03/2023; DJE 14/03/2023).

No caso dos autos, a existência de dúvida quanto ao dolo do

recorrente pode ser comprovada pelo
modus operandi
do delito, uma vez que, conforme o vasto conjunto probatório disposto nos autos,
o recorrente estava conduzindo o ônibus em altíssima velocidade, em estrada com diversas curvas acentuadas
,

o que
é
evidenciado com a extrema gravidade do acidente causado pelo recorrente, no qual o ônibus tombou sozinho após realizar uma curva, levando a óbito 06 (seis) pessoas, além de deixar mais de 20 (vinte) pessoas extremamente feridas, tendo muitas perdido membros do corpo ou ficado com sequelas permanentes.

Dessa feita, a tese de ausência de
animus necandi

não pode ser dirimida nesta fase de admissibilidade da acusação, pois
não se pode afirmar, categoricamente, que
o

recorrente, com sua conduta, não assumiu o risco de produzir o resultado
.

Assim, sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do

acusado, não há que se falar em desclassificação do delito,
por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente
,
devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.